Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710236-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SCHNEIDER, PUGLIESE, SZTOKFISZ, FIGUEIREDO E CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDOS: FUX ADVOGADOS E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL FIXO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DOS §§ 3o E 5o DO ARTIGO 85 DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA CONFIGURADA. ACRÉSCIMO DECORRENTE DO § 11 DO ARTIGO 85 DO CPC. PERTINÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. 1. O ajuizamento da ação rescisória ocorreu antes de expirado o prazo de 02 (dois) anos aludido no caput do artigo 975 do CPC. 2. Consoante o Enunciado da Súmula no 401, do Superior Tribunal de Justiça, “o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial”. 3. O capítulo do acórdão rescindendo impugnado por meio desta ação ateve-se à fixação das verbas de sucumbência, que integram o pedido principal. Havendo devolução de exame à instância ad quem de questões de fato e/ou de direito diretamente atreladas ao pedido principal, aptos a viabilizar a reforma do decisum, fica a alteração, a inversão ou a redistribuição dos consectários da sucumbência autorizada até o último pronunciamento judicial realizado no processo, independentemente de impugnação específica a tal respeito. Prejudicial de decadência afastada. 4. A ação rescisória é instrumento processual de caráter excepcionalíssimo, cuja procedência implica na mitigação da coisa julgada material. Sua utilização impõe rigorosa observância dos pressupostos legalmente previstos, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 5. A violação manifesta de norma jurídica não pode se confundir com simples interpretação da lei desfavorável à parte que a alega, já que não se cuida de via recursal de prazo elastecido por meio da qual possa a parte vencida veicular mera insatisfação com o resultado de julgamento definitivo. Assim, a inobservância do ordenamento jurídico pelo julgado deve ser inequívoca, devendo incidir, de outro modo, o Enunciado da Súmula no 343 do Supremo Tribunal Federal. 6. No caso sob exame, o acórdão rescindendo impôs à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação que excedeu os limites previstos no §§ 3o e 5o do artigo 85 do CPC. Logo, a argumentação do autor mostrou-se condizente com o permissivo do inciso V do artigo 966 do CPC. Preliminares de não cabimento da ação rescisória afastadas. 7. A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, com esteio no caput do § 2o e no inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC, acrescido de 1% por força do § 11 do mesmo dispositivo, evidenciou a ofensa do acórdão às disposições dos incisos II, III e IV do § 3o combinado com § 5o do artigo 85 do CPC, no tocante aos valores da condenação que excederam a soma de 200 salários mínimos. Dessa feita, o julgado merece ser rescindido na parte em que violou os incisos II, III e IV do § 3o combinado com § 5o do artigo 85 do CPC, a fim de que a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios se dê com estrita observância da legislação de regência. 8. A aplicação dos percentuais de base previstos nos incisos I a IV do § 3o do artigo 85 do CPC mostra-se adequada no caso concreto, bem como o acréscimo de 1% decorrente da sucumbência recursal, a incidir sobre cada uma das faixas iniciais listadas no dispositivo mencionado. 9. Com base no §§ 3o, 5o e 11 do artigo 85 do CPC, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o seguinte escalonamento: a) 11% do valor da condenação até o montante de 200 salários-mínimos; b) 9% do valor da condenação, no que superar os 200 saláriosmínimos até o limite de 2.000 salários-mínimos; c) 6% do valor da condenação, naquilo que superar os 2.000 salários-mínimos até 20.000 salários-mínimos; e d) 4% do valor da condenação sobre o valor que superar os 20.000 salários-mínimos até o limite de 100.000 salários-mínimos. 10. Diante da sucumbência do autor em parte mínima do pedido, nos moldes do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, as bancas de advocacia que integram o polo passivo devem ser condenadas ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que, por sua vez, deverão ser calculados sobre o proveito econômico obtido pelo Distrito Federal nesta ação, também mediante observância dos percentuais iniciais e escalonados aludidos nos §§ 3o e 5o do artigo 85 do CPC. A sucumbência experimentada por cada uma das rés neste feito deverá guardar correlação com as verbas sucumbenciais a que fizeram jus nos termos do acórdão rescindido. 11. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 975 e 1.008, todos do Código de Processo Civil, defendendo a intempestividade da ação rescisória originária, ao argumento de que transcorrido o prazo de dois anos previsto legalmente; c) artigos 85, §8o, e 966, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, afirmando o ajuizamento de ação rescisória como sucedâneo recursal, sendo incabível a análise de violação de lei não apontada. Assevera que a discussão acerca da fixação de honorários, à época da sentença proferida no ano de 2016, era altamente controvertida, não sendo cabível reanálise pela via eleita; d) artigo 85, §2o, incisos I ao IV, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, destacando afronta ao princípio da causalidade e ao critério da evitabilidade da lide, aduzindo a impossibilidade de condenação do recorrente em honorários de sucumbência, haja vista não ter dado causa ao ajuizamento da ação rescisória. Subsidiariamente, invoca a possibilidade de compensação da verba honorária devida ao ente público com precatório devido pelo recorrido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, destacando, respectivamente, ofensa a coisa julgada, repisando os argumentos do especial quanto aos itens "b", "c" e "d", e ausência de fundamentação do acórdão vergastado, nos termos do item "a". Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Eduardo Pugliese Pincelli, OAB/SP 172.548. Em sede de contrarrazões, o recorrido Distrito Federal pede a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto a apontada contrariedade aos artigos 85, §8o, e 966, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, o acórdão prolatado pelo órgão colegiado deste TJDFT examinou de forma fundamentada os argumentos sustentados pela parte recorrente, orientação que encontra respaldo no referido precedente. Dentro disso, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado Eduardo Pugliese Pincelli, OAB/SP 172.548. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002